Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO-LEI N. 3.365/41. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO OFERTADA EM 33% (TRINTA E TRÊS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ÁREA ATINGIDA. VALOR ADEQUADO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. OBSTADO O LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEPOSITADA. DISPUTA DO DOMÍNIO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Preliminar acolhida, para incluir a representante legal da Incorporadora Alvorada LTDA no polo passivo e determinar a tramitação prioritária do processo, nos termos do art. 1.048, § 1o, do CPC.
2. O instituto da servidão administrativa não deve ser confundido com o instituto da desapropriação, tendo em vista que naquele não ocorre a perda da propriedade do bem, enquanto que na servidão a concessionária pública passa a usufruir a vantagem prestada pela propriedade serviente, utilizando-a em conjunto com o proprietário do imóvel.
3. Com efeito, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o percentual razoável para indenizar o proprietário, em caso de servidão administrativa, deve ser fixado entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do domínio pleno. 3.1. No caso em apreço, houve laudo técnico apresentado pela parte autora estabelecendo o coeficiente de indenização em 33% (trinta e três por cento) do valor total da área serviente.
4. Sentença mantida para conservar o valor da indenização por servidão em R$ 17.976,16 (dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).
5. A exclusividade é um dos atributos da propriedade (CC, art. 1.231), segundo o qual a propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. Assim, a mesma coisa não pode pertencer com exclusividade e simultaneamente a duas ou mais pessoas, em idêntico lapso temporal.
6. A indenização não pode ser rateada entre os réus/apelantes, como estabelecido na sentença, na medida em que o direito de um deles exclui o do outro, devendo ser paga a quem comprovar ser o legítimo proprietário do bem objeto da constituição de servidão.
7. Havendo dúvida fundada sobre o domínio do bem, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo, nos termos do art. 34 e parágrafo único do Decreto-Lei n. 3.365/41. Precedentes do STJ.
8. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.
9. Ausência de fixação de honorários recursais, por força das disposições contidas no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Jurisprudência em Teses, Edição 128, do STJ.